Tribunal: TCU
Processo: 009.521/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria de Alcir José Cardoso Bastos (XXX.287.333-XX); Antonio Augusto Pereira Martins (XXX.836.113-XX); Arquimedes Moreira Oliveira (XXX.959.693-XX); Cipriano Bento Viegas (XXX.048.883-XX); Clidioma Jorge Avelar (XXX.262.283-XX); Dionete Maria Carvalho Vieira (XXX.748.293-XX); Elia Maria de Brito Mello (XXX.036.153-XX); 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito dos atos de concessão de aposentadoria de Benedito de Jesus Lima (XXX.785.503-XX) e Félix Araújo (XXX.231.973-XX), com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.3. considerar ilegal e negar registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria de Aroaldo Santos (XXX.638.443-XX); 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do acórdão prolatado, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.5.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.5.3. informe ao interessado o teor do acórdão prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.5.4. para os atos de concessão de aposentadoria Alcir Jose Cardoso Bastos (XXX.287.333-XX) e Dionete Maria Carvalho Vieira (XXX.748.293-XX), retifique o tipo de registro de 'alteração' para 'inicial', e substitua os fundamentos legais dos atos para que constem o artigo 3o da EC 47/2003, de acordo com as Portarias 377/2016 e 375/2016 emitidas pela Fundação Universidade Federal do Maranhão.